Tribunal: TJSP
Processo: 1035384-58.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS INTRODUZIDAS PELOS AUTORES NO IMÓVEL DOS RÉUS – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – DIREITO DOS AUTORES DE PLEITEAR O RESSARCIMENTO EM DEMANDA AUTÔNOMA, DESDE QUE OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – EXEGESE DO ARTIGO 1.219 DO CÓDIGO CIVIL - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA DE

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS INTRODUZIDAS PELOS AUTORES NO IMÓVEL DOS RÉUS – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – DIREITO DOS AUTORES DE PLEITEAR O RESSARCIMENTO EM DEMANDA AUTÔNOMA, DESDE QUE OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – EXEGESE DO ARTIGO 1.219 DO CÓDIGO CIVIL - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035384-58.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes ALVARO
MARQUES e LUCIA SELAN MARQUES, são apelados EDSON HENRIQUE
MARGULHANO e SHIRLEY HONORATO DA SILVA MARGULHANO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035384-58.2016.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1035384-58.2016.8.26.0224
Comarca : GUARULHOS 5a VARA CÍVEL
Juiz : ALEXANDRE ANDRETA DIS SANTOS
Ação : INDENIZATÓRIA
Apelantes: ALVARO MARQUES e OUTRA
Apelados : EDSON HENRIQUE MARGULHANO e OUTRA
VOTO No. 30639
AÇÃO INDENIZATÓRIA
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DAS
BENFEITORIAS INTRODUZIDAS PELOS AUTORES NO IMÓVEL DOS
RÉUS POSSIBILIDADE PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – DIREITO
DOS AUTORES DE PLEITEAR O RESSARCIMENTO EM DEMANDA
AUTÔNOMA, DESDE QUE OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL -
MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA EXEGESE DO ARTIGO 1.219 DO CÓDIGO
CIVIL - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de indenização, ajuizada por Edson Henrique
Margulhano e Shirley Honorato da Silva Mergulhano contra Álvaro
Marques e Lúcia Selan Marques, que a respeitável sentença de fls.
132/134, cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente,
julgou procedente, condenando os réus ao pagamento aos autores de
indenização do valor correspondente ao edifício construído no
imóvel, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, além do
pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$
1.500,00.
Apelam os réus alegando, preliminarmente, que a
pretensão dos autores está preclusa, posto que na ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035384-58.2016.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 3/6
reivindicatória foi pleiteada a indenização pela construção
inacabada que foi edificada em 1989. Afirmam que a sentença
proferida no processo anteriormente ajuizado reconhece a má-fé dos
recorridos ao invadir o terreno vizinho com o objetivo de se
apropriar dele, já que compraram a casa construída de seu próprio
irmão, sendo que a decisão proferida viola a coisa julgada.
Sustentam que os autores não compraram um terreno e sim um
prédio do próprio irmão. Argumentam que adquiriram o terreno
vazio em 21.12.90, em sociedade com Carlos e Fátima, portanto,
posteriormente à data da citada construção. Asseveram que o bairro
onde se encontra localizado o imóvel existe desde 1915 e, diante
dessa longevidade, não há como afirmar que havia dúvidas sobre a
disposição dos lotes no local. Aduzem que houve julgamento extra
e ultra petita, tendo em vista que os autores não pediram a
liquidação por sentença, mas sim indenização no valor de R$
114.005,34, não podendo haver condenação sobre o imóvel inteiro
uma vez que o terreno lhes pertence. Pedem, ao final, o provimento
do recurso.
O recurso foi preparado e respondido.
É o relatório.
Em primeiro lugar, não se vislumbra qualquer nulidade
na sentença proferida, sendo que o fato dos recorridos não terem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035384-58.2016.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 4/6
pleiteado a indenização ora buscada na ação reivindicatória por eles
ajuizada, não elide a pretensão dos autores, posto que naquela
demanda embasaram a defesa na posse legítima sobre o imóvel, de
forma que com o trânsito em julgado da sentença que julgou
procedente o pedido dos ora requeridos iniciou-se o prazo
prescricional previsto no artigo 206, §3o, V, do Código Civil, para
os ora autores pleitearem a indenização pelos danos sofridos.
Ademais, ao contrário do que alegam os apelantes, não
houve apreciação do pedido de indenização pelas benfeitorias na
ação reivindicatória, posto que apenas foi pleiteada indenização por
possíveis danos constatados no imóvel durante o período de posse
dos ora réus e por danos morais (fls. 55).
Feitas tais considerações, depreende-se dos autos que,
em ação reivindicatória (Processo no 0044201-07.2011.8.26.0224),
os réus foram imitidos na posse de terreno onde os autores erigiram
uma construção, acreditando que referido terreno lhes pertencia,
buscando com a presente demanda a indenização pelas benfeitorias
realizadas.
No caso em questão, a indenização se justifica, pois a
posse dos recorridos era justa e de boa-fé, uma vez que insistem que
construíram no terreno porque acreditavam que lhes pertencia, além
do que foi adquirido onerosamente, buscando a aprovação do órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035384-58.2016.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5/6
competente para a realização das benfeitorias, tendo sido demolida
a edificação que existia anteriormente. Não foi reconhecida a má-fé
dos autores na ação reivindicatória e cabia aos apelantes na presente
demanda demonstrar a má-fé, não sendo suficientes, por si só, os
argumentos expostos.
Os elementos constantes dos autos indicam que o
equívoco dos recorridos era justificável levando-se em consideração
a distribuição e a localização dos lotes. Não se olvide que os
próprios réus adquiriram o lote em dezembro/90 e apenas
ingressaram com o pedido reivindicatório em 2011. Por outro lado,
restou incontroverso que os apelantes retomaram a posse do imóvel
em que está erigida a construção, sem qualquer contraprestação,
configurando o enriquecimento sem causa.
Portanto, a teor do que dispõe o artigo 1.219 do Código
Civil, têm os recorridos direito à indenização correspondente:
“O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das
benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às
voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las,
quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá
exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias
necessárias e úteis."
Logo, era mesmo caso de se conceder aos autores a
indenização pelas benfeitorias, sendo que a determinação de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035384-58.2016.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 6/6
valor correspondente à edificação erigida pelos autores seja apurado
em liquidação de sentença não implica em decisão extra ou ultra
petita, tendo em vista que a quantia indicada na inicial foi apenas
estimada, tendo os autores ressaltado que era necessária a avaliação
da edificação para a fixação da indenização (fls. 06).
Nessa conformidade, não merece qualquer reparo a r.
sentença proferida, que fica mantida em todos os seus termos.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para
R$1.700,00.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator